Tribunal: TJMT
Processo: 0044537-87.2014.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0044537-87.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SANTA LAURA LTDA - EPP - CNPJ: 05.570.160/0001-90 (APELANTE), PAULO FABRINNY MEDEIROS - CPF: 803.554.986-34 (APELANTE), NILMAR PEREIRA DE SOUZA registrado(a) civilmente como NILMAR PEREIRA DE SOUZA - CPF: 047.096.009-45 (ADVOGADO), PAULO FABRINNY MEDEIROS - CPF: 803.554.986-34 (ADVOGADO), RIO TIBAGI COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 07.779.970/0001-86 (APELADO), EDUARDO DI GIORGIO BECK - CPF: 676.613.600-63 (ADVOGADO), MARIO KESSLER DA SILVA NETO - CPF: 706.203.930-68 (ADVOGADO), IVANILDE JACOB - CPF: 468.412.701-00 (TERCEIRO INTERESSADO), PRISCILA SPNESKI OLIVESKI - CPF: 033.429.351-03 (TERCEIRO INTERESSADO), COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SANTA LAURA LTDA - EPP - CNPJ: 05.570.160/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INCIDENTE DE FALSIDADE DOCUMENTAL SUSCITADA NA ORIGEM – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUE CONCLUIU PELA FALSIDADE DAS ASSINATURAS POSTAS NO CONTRATO DE MÚTUO OBJETO DA EXECUÇÃO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA – IMPOSSIBILIDADE DE CONCLUIR QUE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PROPOSITALMENTE FALSIFICOU O DOCUMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA – PLEITO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL QUE AUTORIZE A MAJORAÇÃO – REGRA DO ART. 85/CPC OBSERVADA - SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O simples fato da apresentação de título executivo com assinaturas consideradas falsas em momento posterior ao ajuizamento da demanda, não gera, por si só, a conclusão de litigância de má-fé de quem apresentou o documento em Juízo.

Para que se configure a litigância de má-fé é necessário que haja comprovado – sem resquícios de dúvida – que alguma das partes agiu com manifesta deslealdade processual; o que não é o caso dos autos, máxime porque o primeiro laudo grafotécnico produzido e apresentado aos autos concluiu que as assinaturas postas no contrato pertenciam ao executado – somente em momento posterior conclui-se que as assinaturas não partiram do punho do Requerido -.

Não há como concluir, em termos jurídicos, que a instituição financeira exequente foi, de fato, quem efetivamente falsificou as assinaturas. Poder-se-ia dizer, por exemplo, que o contrato de mútuo fora assinado por terceiros fraudadores no intuito de obter vantagem financeira ilicitamente às custas de outrem. Logo, não há falar em conduta desleal e desvirtuada da Exequente.

Quanto ao pedido de majoração dos honorários sucumbenciais, não se entrevê justificativa plausível que autorize a reforma da sentença recorrida. Diga-se isto porque, ao que se denota dos autos, tem-se que os trabalhos desenvolvidos pelo patrono/Apelante não fogem daquilo que se considera habitual ao caso concreto. Constata-se que o causídico atuou nos limites daquilo que se esperava de sua defesa técnica, nada mais.

O percentual de honorários advocatícios arbitrado
na origem
se revela razoável e proporcional aos exatos trabalhos desenvolvidos pelo patrono, nos termos do que dispõe a regra do art. 85, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação:
interposta por
PAULO FABRINNY MEDEIROS.

Ação:
Ação de Execução de Título Extrajudicial
proposta em face de
RIO TIBAGI COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS.

Sentença:
proferida pelo Juízo da 1ª
Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que

julgou improcedente os pedidos vertidos na inicial e condenou a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento).

Apelo
: Em suas razões, o Recorrente manifesta inconformismo quanto ao indeferimento da condenação da instituição financeira/requerente por litigância de má-fé, bem como pede a majoração dos honorários advocatícios inicialmente fixados em 10% (dez por cento).

Sustentam que os autos tramitaram há mais de 10 (dez) anos e, durante todo o transcurso do processo, o Apelante trabalhou incessantemente para comprovar que as assinaturas postas no contrato de mútuo objeto da execução eram falsas.

Destaca que o patrono/autor (atuando em causa própria) diligenciou em diversos trabalhos jurídicos para que o resultado da improcedência da demanda executória fosse alcançado; afirma que interpôs “vários agravos” e, ainda, suscitou incidente de falsidade documental, pelo que comprovou a falsificação constante na assinatura do contrato de mútuo objeto da execução.

Ressalta que o Juiz da causa não considerou todo o trabalho exercido pelo patrono no transcurso do processo, pelo que almeja a majoração dos honorários de sucumbência.

Noutro ponto, defende a condenação da Apelada por litigância de má-fé ao argumento de que a instituição financeira se utilizou de um título executivo fraudado (assinatura falsa) para o ajuizamento da execução em desfavor do Apelante.

Alega que a instituição financeira
“alterou a verdade dos fatos ao apresentar um título executivo com assinatura falsa do apelante”
, o que justifica a condenação da Recorrida ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Convicto nessas assertivas, almeja a reforma da sentença recorrida para condenar a instituição financeira/Apelada ao pagamento de multa por litig
ância de má-fé, bem como pede a majoração dos honorários advocatícios inicialmente fixados em 10% (dez por cento), para 20% (vinte por cento).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Eminentes pares:

De acordo com o relatado
na origem
, a instituição financeira
RIO TIBAGI COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
ajuizou
Ação de Execução por Título Extrajudicial
em face de
PAULO FABRINNY MEDEIROS,
objetivando o recebimento do crédito da Cédula de Crédito Bancário n.º 2007752, no valor de R$ 64.881,63 (sessenta e quatro mil, oitocentos e oitenta e um reais e sessenta e três centavos).

A citação dos Executados ocorreu em 13.10.2015 (ID. 36203602 - pág. 97), oportunidade em que o Requerido
PAULO FABRINNY MEDEIROS
apresentou incidente de falsidade documental, pleiteando pela apresentação do documento original, bem como designação de perícia grafotécnica – ID. 36203602 – pág. 101/102.

Na sequência dos atos processuais, foram realizadas 03 (três) perícias grafotécnicas.

A
primeira perícia
realizada no dia 22.11.2019, constatou pela legitimidade e procedência das assinaturas constantes no contrato objeto da execução; a perita concluiu que as assinaturas presentes no contrato foram realizadas pelo Executado
PAULO FABRINNY MEDEIROS
–
vide
laudo pericial acostado ao ID. 36203602 – pág. 192/214.

A
segunda perícia
fora produzida às expensas do Apelado, cujo laudo por ele apresentado aos autos concluiu que as assinaturas constantes no mútuo objeto da execução não foram assinadas por ele –
vide
o laudo acostado ao ID. 36203602 – pág. 233/269.

Diante da controvérsia e da incongruência entre os 02 (dois) primeiros laudos técnicos apresentados, o Juízo da causa nomeou nova perita (Sra. Priscila), apenas para dirimir as dúvidas e analisar os dois laudos e apontar se houve a falsificação ou não, comparando e apontando os equívocos cometidos pelo outros
experts
anteriores (ID. 118844223).

Assim, o
terceiro laudo técnico
fora produzido pela perita do Juízo, cuja conclusão foi de que as assinaturas presentes na Cédula de Crédito Bancário não partiram do punho do Executado
PAULO FABRINNY MEDEIROS
, logo, reputou-as falsas, a corroborar com a perícia apresentada por ele –
vide
ID. 129682952 -.

Após, entre um ato e outro, sobreveio prolação de sentença de mérito, em que se julgou improcedente os pedidos vertidos na inicial executória
e condenou a Exequente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento).

Essa sentença deu azo à interposição deste Apelo pelo Executado.

Em suas razões, o Recorrente manifesta inconformismo quanto ao indeferimento da condenação da instituição financeira/requerente por litigância de má-fé, bem como pede a majoração dos honorários advocatícios inicialmente fixados em 10% (dez por cento).

Sustentam que os autos tramitaram há mais de 10 (dez) anos e, durante todo o transcurso do processo, o Apelante trabalhou incessantemente para comprovar que as assinaturas postas no contrato de mútuo objeto da execução eram falsas.

Destaca que o patrono/autor (atuando em causa própria) diligenciou em diversos trabalhos jurídicos para que o resultado da improcedência da demanda executória fosse alcançado; afirma que interpôs “vários agravos” e, ainda, suscitou incidente de falsidade documental, pelo que comprovou a falsificação constante na assinatura do contrato de mútuo objeto da execução.

Ressalta que o Juiz da causa não considerou todo o trabalho exercido pelo patrono no transcurso do processo, pelo que almeja a majoração dos honorários de sucumbência.

Noutro ponto, defende a condenação da Apelada por litigância de má-fé ao argumento de que a instituição financeira se utilizou de um título executivo fraudado (assinatura falsa) para o ajuizamento da execução em desfavor do Apelante.

Alega que a instituição financeira
“alterou a verdade dos fatos ao apresentar um título executivo com assinatura falsa do apelante”
, o que justifica a condenação da Recorrida ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Pois bem. A despeito do esforço argumentativo dispendido pelo Apelante, razão nenhuma lhe ampara. Explica-se.

Com é cediço, para que se configure a litigância de má-fé, há de se constatar – de modo inequívoco – que alguma das partes agiu com manifesta deslealdade processual, nas hipóteses previstas no art. 80 do CPC, a saber: deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;
alterar a verdade dos fatos;
usar do processo para conseguir objetivo ilegal;
opuser resistência injustificada ao andamento do processo;
proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;
provocar incidente manifestamente infundado;
interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Desse modo, a deslealdade processual denuncia comportamento que fere a boa-fé objetiva, violando os deveres processuais das partes de, sobretudo, o de colaborar para o bom, fiel e célere andamento do processo.

As condutas elencadas no art. 80 do CPC são combatidas pelo instituto da litigância de má-fé, com o intuito objetivo de evitar que a prestação jurisdicional perca a sua credibilidade ou que o processo fique à mercê daqueles que pretendem tão somente ludibriar e tumultuar a atividade judicante.

Sob esta perspectiva, na hipótese, não se vislumbra, ainda que minimamente, nenhum comportamento ou elemento robusto capaz de deduzir alguma conduta de má-fé da Exequente, aqui Apelada, que se amolda a alguma das hipóteses de litigância e má-fé descritas no art. 80 da Lei Adjetiva.

O simples fato da apresentação de título executivo com assinaturas consideradas falsas em momento posterior ao ajuizamento da demanda, não gera, por si só, a conclusão de litigância de má-fé de quem apresentou o documento em Juízo.

Isto porque não há como concluir, em termos jurídicos, que a instituição financeira exequente foi, de fato, quem efetivamente falsificou as assinaturas. Poder-se-ia dizer, por exemplo, que o contrato de mútuo fora assinado por terceiros fraudadores no intuito de obter vantagem financeira ilicitamente às custas de outrem.

Portanto, como ratificado em linhas anteriores, para que se configure a litigância de má-fé, é necessário que haja comprovado – sem resquícios de dúvida – que alguma das partes agiu com manifesta deslealdade processual;
o que

não é o caso dos autos, máxime porque o primeiro laudo grafotécnico produzido e apresentado aos autos concluiu que as assinaturas postas no contrato pertenciam ao executado – somente em momento posterior conclui-se que as assinaturas não partiram do punho do Requerido -.

Logo, não há falar em conduta desleal e desvirtuada da Exequente.

Quanto ao pedido de majoração dos honorários sucumbenciais, não se entrevê justificativa plausível que autorize a reforma da sentença recorrida.

Diga-se isto porque, ao que se denota dos autos, tem-se que os trabalhos desenvolvidos pelo patrono/Apelante não fogem daquilo que se considera habitual ao caso concreto. Constata-se que o causídico atuou nos limites daquilo que se esperava de sua defesa técnica, nada mais.

Ao contrário do que quer fazer crer o Recorrente, o percentual inicialmente arbitrado de honorários advocatícios se revela razoável e proporcional aos exatos trabalhos desenvolvidos pelo patrono, nos termos do que dispõe a regra do art. 85, do Código de Processo Civil.

Escorreita, portanto, a sentença recorrida.

Com essas considerações,
nega-se
provimento
ao Apelo para manter irrepreensível a sentença desafiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024